Tribunal: TJSP
Processo: 1011034-43.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA – Pretensão à condenação do apelante DER/SP à reparação de danos materiais e morais, em razão de acidente sofrido pelo apelante ALESSANDRO, em razão do acúmulo de água na pista, em decorrência da realização de obras no local – SENTENÇA de procedência em parte, para a condenação do apelante DER/SP ao pagamento de indenização

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA – Pretensão à condenação do apelante DER/SP à reparação de danos materiais e morais, em razão de acidente sofrido pelo apelante ALESSANDRO, em razão do acúmulo de água na pista, em decorrência da realização de obras no local – SENTENÇA de procedência em parte, para a condenação do apelante DER/SP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de indenização por danos materiais no importe de R$ 15.894,00 (quinze mil, oitocentos e noventa e quatro reais – Pleito de reforma da r. sentença, pelo apelante DER/SP para que a ação seja julgada improcedente, ou, subsidiariamente, para a revisão dos consectários legais incidentes sobre a condenação; e pelo apelante ALESSANDRO, para a majoração da indenização por danos morais – Cabimento em parte de ambos os recursos – Responsabilidade subjetiva pela suposta falha na prestação de serviço público – Acúmulo de água superior em decorrência da realização de obras para a melhora da drenagem no local do acidente, ocorrido em 01/12/2.018 – Depoimento, nos autos, do fiscal das obras realizadas no local que atesta a inoperância do sistema de drenagem que contribui para o acúmulo de água – Segurança da via comprometida – Quantidade significativa de acidentes no local, em razão das obras realizadas, no período compreendido entre 08/12/2.017 e 08/09/2.019 – Inexistência de culpa do condutor – Falha na prestação do serviço comprovada – DANO MATERIAL – Laudo pericial que comprovou a existência de avarias significativas no veículo, com procedimento altamente custoso para o seu reparo, sendo a melhor opção o descarte do veículo como sucata – Quantum indenizatório que deve observar o valor de mercado do veículo à época do acidente, de acordo com a Tabela FIPE – Correta a fixação de R$ 15.894,00 (quinze mil, oitocentos e noventa e quatro reais) para a reparação dos danos materiais – DANO MORAL caracterizado – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Juros de mora que incidem a partir da data do evento danoso, e correção monetária incidente a partir do arbitramento, observado o TEMA no 810, de 20/11/2.017, do STF, até a entrada em vigor da Em. Const. no 113, de 08/12/2.021, quando passa a ser aplicada a Taxa SELIC – Sentença parcialmente reformada – APELAÇÃO do apelante DER/SP provida em parte, acolhendo-se o pedido deste para a revisão dos consectários legais, e RECURSO ADESIVO do apelante ALESSANDRO provido em parte, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda instância, tendo em vista que os recursos interpostos pelas partes foram úteis, ainda que em parte.